Tribunal: STF
Processo: RE 209847
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-26
Data de publicação: 2003-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO QUANTO
À APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INSUBSISTÊNCIA.
            Embargos de Divergência. Pressupostos necessários ao conhecimento.
Dissidência de julgados não demonstrada. Apreciação da matéria de fundo.
Impossibilidade. A ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento dos
embargos de divergência inviabiliza o exame da matéria inserta nas razões recursais.
            Agravo regimental não provido.